Tribunal: TJES
Processo: 0016116-45.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016116-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMULADO COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E MOTIVOS NEGATIVOS. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 80 dias-multa, pela prática de roubo mediante grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo, com subtração de bens da vítima em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a (i) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais; e (ii) verificar a adequação da pena final, à luz das atenuantes reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença fixou a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão, com exasperação fundamentada na culpabilidade e nos motivos do crime, nos termos do art. 59 do CP, de forma coerente com a gravidade concreta da conduta.

4. Foram corretamente reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com redução proporcional da pena para 4 anos de reclusão e 80 dias-multa.

5. Ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase. Pena definitiva mantida.

6. Não demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena a justificar sua modificação em sede recursal.

7. Fixação de honorários em favor do defensor dativo em grau recursal, no valor de R$ 800,00, conforme parâmetros deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, nos termos do art. 59 do Código Penal.A existência de atenuantes não impõe, obrigatoriamente, a redução da pena aquém do mínimo legal, especialmente quando a pena-base já estiver acima desse patamar de forma proporcional e justificada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, arts. 59, 65, 68, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Criminal nº 0013661-39.2020.8.08.0024, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 25.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0016116-45.2021.8.08.0035

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou Pedro pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a fixação da pena no patamar mínimo legal, sustentando que a dosimetria realizada foi desproporcional e que as circunstâncias judiciais não justificam a exasperação da pena-base. Alega, ainda, que a confissão espontânea e o arrependimento demonstrado pelo réu deveriam ter sido considerados como circunstâncias atenuantes relevantes. Por fim, requer, a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 15069698, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos.

Com efeito, os elementos coligidos ao longo da instrução processual, especialmente os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pela vítima Tereza de Jesus Fernandes Marinho e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, são uníssonos e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos criminosos, revelando-se firmes e coerentes no reconhecimento da identidade do agente, na descrição do
modus operandi
e na confirmação da subtração violenta de bens.

O conjunto probatório revela que, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 10 h, em via pública, o apelante se aproximou da vítima, que se encontrava em um ponto de ônibus situado na Rua Guatemala, bairro Araçás, Vila Velha/ES, e, mediante grave ameaça exercida com o uso de simulacro de arma de fogo, exigiu a entrega de seus pertences. A vítima, inicialmente paralisada pelo medo, teve sua bolsa arrancada pelo agente, que empreendeu fuga levando um fone de ouvido e uma sacola com moedas, no valor de R$ 40,95.

A pronta intervenção de populares, que ouviram os gritos da vítima, possibilitou a imediata interceptação do apelante e a recuperação dos bens subtraídos, sendo o simulacro de arma de fogo utilizado no crime apreendido no momento da abordagem, e a materialidade delitiva foi documentalmente comprovada por meio do auto de apreensão, boletim de ocorrência, termo de declarações das testemunhas e pelo próprio interrogatório do réu, que confessou a prática criminosa.

Assim, ficaram claramente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, não sendo necessário aprofundar a análise desses pontos, já que o recurso se limita a questionar a dosimetria da pena.

A defesa do réu pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a dosimetria realizada foi desproporcional e carece de fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na sentença.

Todavia, é pacífico o entendimento de que, reconhecidas circunstâncias judiciais negativas, devidamente analisadas e motivadas com base no artigo 59 do Código Penal, não se revela juridicamente viável a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, incumbe ao magistrado, dentro da margem de discricionariedade vinculada, individualizar a sanção penal à luz das particularidades do caso concreto, levando em consideração as circunstâncias objetivas e subjetivas do fato delituoso.

Essa valoração, no entanto, está sujeita à revisão apenas quando restar demonstrado evidente excesso ou erro técnico na fundamentação ou nos critérios de dosimetria adotados, hipótese que não se verifica nos autos.

Isso porque, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, com exasperação moderada de 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: culpabilidade e motivos do crime.

A culpabilidade foi corretamente considerada desfavorável diante do alto grau de reprovabilidade da conduta, consistente no fato de o réu ter abordado uma mulher, sozinha em um ponto de ônibus, em plena luz do dia, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo para causar intimidação, o que evidencia maior gravidade e reprovação no agir.

Os motivos do crime, por sua vez, também foram considerados negativos, uma vez que o réu alegou ter praticado o delito com a finalidade de obter dinheiro para necessidades pessoais, o que, embora humanamente compreensível, não afasta o caráter ilícito do ato nem reduz a sua gravidade, sendo vedado ao julgador aceitar justificativas subjetivas como causa de redução punitiva fora das hipóteses legais.

As demais circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra, por ausência de elementos concretos que justificassem valoração positiva ou negativa, sendo o procedimento de dosimetria conduzido de forma equilibrada e conforme o modelo trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo a quo reconheceu a incidência de duas circunstâncias atenuantes, nos termos do artigo 65 do Código Penal, quais sejam: a
menoridade relativa
do réu (art. 65,I, do CP), tendo em vista que à época dos fatos contava com 19 anos de idade, e a
confissão espontânea
(art. 65, III, d, do CP), uma vez que admitiu a prática delitiva na fase policial, contribuindo para a elucidação dos fatos.

Por esta razão, a pena foi reduzida proporcionalmente, passando de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 100 (cem) dias-multa, para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas legais de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Dessa forma, a pena imposta na sentença observou corretamente os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, com adequada individualização da pena, não havendo nenhum vício ou desproporcionalidade que autorize a sua modificação por esta instância revisora.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Além disso, considerando a atuação do defensor dativo em grau recursal, fixo honorários advocatícios suplementares em favor do
Dr.
CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES
(OAB/ES 2
6
.7
3
9),
no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, em consonância com os parâmetros desta Corte.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator

É como voto.